Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-96.2017.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712972-96.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: REGINALDO PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP D E C I S Ã O Ao impugnado, sobre a impugnação ao Cumprimento de Sentença, no prazo legal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator